Tribunal: TJES
Processo: 5000939-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000939-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000939-95.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S. A.

AGRAVADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SERRANO DISTRIBUIDORA S. A.

interpôs
agravo de instrumento em
razão
da respeitável
decisão

d
o id.
475144 (fl. 1)
p
roferida
pel
o

MM.
Juiz
de Direito da Primeira Vara
Cível e Comercial
Comarca d
e Linhares
nos autos da “ação d
eclaratória de inexistência de débito
”
com pedido de tutela de urgência (de sustação de protesto “do título nº. 183393, no valor de R$ 8.911,80” - id. 475126, fl. 7)
registrada sob o n.
0003480-96.2020.8.08.0030
, proposta por el
a
contra a
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA.
,
que
declarou a incompetência do Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares para o processamento da demanda e determinou “a remessa dos autos para alguma das Varas Cíveis da Comarca de Terra Nova do Norte, Mato Grosso, foro do domicílio do réu” (id. 475144, fl. 2)
.

Nas razões do recurso
(
id. 475121,
fls.
1
-
29
) alegou
a
agravante, em síntese, que:
1
) “
conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ação ajuizada com o objetivo de sustar protesto, e declarar inexistente dívida representada por duplicata mercantil, o foro competente para apreciar a matéria é aquele do lugar em que o título foi apresentado para protesto. No caso, o foro de Linhares” (id. 475121, fl. 28)
;
2
) “
a decisão agravada viola a Súmula 33 do STJ, já que, tratando-se de competência territorial (relativa), não poderia ser declinada de ofício” (id. 475121, fl. 28)
; e
3
) “
há o risco de dano grave e de difícil reparação para a agravante, sendo necessário que se suspenda a r. decisão agravada, tanto para que o processo não seja indevidamente remetido para o Juízo incompetente, quanto para que o MM. Juiz prolator da r. decisão agravada possa apreciar o pedido de tutela de urgência (como se vê, na petição inicial, a parte autora pleiteou a liminar para que seja determinada a sustação do protesto do título)” (id. 475121, fls. 28-9)
.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso no id. 476468 (fls. 1-3).

Sem contrarrazões (id. 1057843, fl. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
14
de
julho

de 20
2
1
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e dou provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000939-95.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S. A.

AGRAVADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

SERRANO DISTRIBUIDORA S. A.

interpôs
agravo de instrumento em
razão
da respeitável
decisão

d
o id.
475144 (fl. 1)
p
roferida
pel
o

MM.
Juiz
de Direito da Primeira Vara
Cível e Comercial
Comarca d
e Linhares
nos autos da “ação d
eclaratória de inexistência de débito
”
com pedido de tutela de urgência (de sustação de protesto “do título nº. 183393, no valor de R$ 8.911,80” - id. 475126, fl. 7)
registrada sob o n.
0003480-96.2020.8.08.0030
, proposta por el
a
contra a
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA.
,
que
declarou a incompetência do Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares para o processamento da demanda e determinou “a remessa dos autos para alguma das Varas Cíveis da Comarca de Terra Nova do Norte, Mato Grosso, foro do domicílio do réu” (id. 475144, fl. 2)
.

Nas razões do recurso
(
id. 475121,
fls.
1
-
29
) alegou
a
agravante, em síntese, que:
1
) “
conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ação ajuizada com o objetivo de sustar protesto, e declarar inexistente dívida representada por duplicata mercantil, o foro competente para apreciar a matéria é aquele do lugar em que o título foi apresentado para protesto. No caso, o foro de Linhares” (id. 475121, fl. 28)
;
2
) “
a decisão agravada viola a Súmula 33 do STJ, já que, tratando-se de competência territorial (relativa), não poderia ser declinada de ofício” (id. 475121, fl. 28)
; e
3
) “
há o risco de dano grave e de difícil reparação para a agravante, sendo necessário que se suspenda a r. decisão agravada, tanto para que o processo não seja indevidamente remetido para o Juízo incompetente, quanto para que o MM. Juiz prolator da r. decisão agravada possa apreciar o pedido de tutela de urgência (como se vê, na petição inicial, a parte autora pleiteou a liminar para que seja determinada a sustação do protesto do título)” (id. 475121, fls. 28-9)
.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso no id. 476468 (fls. 1-3).

O MM. Juiz de primeiro grau, de ofício, declinou da competência considerando, essencialmente, que "nos termos do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu” (id. 475144, fl. 1).

Na hipótese, pretende a autora/agravante a declaração de inexistência de débito cumulada e sustação de protesto de duplicata mercantil emitida contra ela pela agravada.

A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “tratando-se de ação com o objetivo de sustar protesto supostamente indevido, e declarar inexistente dívida representada por duplicata mercantil, o foro competente para apreciar a matéria é aquele do lugar em que o título foi apresentado para protesto” (Conflito de competência n. 166.175/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, decisão monocrática proferida em 01-08-2019, pub. no DJe de 07-08-2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. (...). 2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência desta Corte, que possui firme o entendimento no sentido de que a ação que objetiva declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de títulos protestados, cumulada com pedido indenizatório, em regra será proposta no lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, no local em que ocorreu o protesto. Precedentes. (...). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1689528/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 25-03-2021).

É também de ser considerado que nos termos da Súmula 33/STJ, "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, revogo a decisão recorrida, do que decorre que o processo deverá seguir tramitando no
Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000939-95.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SERRANO DISTRIBUIDORA S. A.

AGRAVADA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
.
COMPETÊNCIA.
FORO DO LUGAR DE PAGAMENTO E DO PROTESTO.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

1
. -

A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “tratando-se de ação com o objetivo de sustar protesto supostamente indevido, e declarar inexistente dívida representada por duplicata mercantil, o foro competente para apreciar a matéria é aquele do lugar em que o título foi apresentado para protesto” (Conflito de competência n. 166.175/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, decisão monocrática proferida em 01-08-2019, pub. no DJe de 07-08-2019).

No mesmo sentido: "...
O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência desta Corte, que possui firme o entendimento no sentido de que a ação que objetiva declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de títulos protestados, cumulada com pedido indenizatório, em regra será proposta no lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, no local em que ocorreu o protesto. Precedentes. ... (AgInt no AREsp 1689528/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 25-03-2021).

2. - Nos termos da Súmula 33/STJ, "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."

3. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em, à unanimidade,
dar
proviment
o
ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.